Tribunal: TJES
Processo: 5016995-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016995-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO CIPRIANO MOREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016995-65.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais, na qual o autor afirmou que n
arra o autor que solicitou à requerida a remoção da rede elétrica que passava por cima de sua residência e, para tanto, efetuou o pagamento do serviço em 02/08/2022, mas encontra-se irresignado pela demora na realização deste, que ocorreu somente em 21/04/2023.

O requerido apresentou contestação (ID. 9466867). Alegando inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de danos materiais ou morais a serem indenizados, haja vista a realização do serviço contratado dentro do prazo legal preestabelecido. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 9466880) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Assim, não há elementos que coloquem em dúvida o cumprimento dos prazos pela requerida. Inclusive, o próprio autor informa que o serviço foi prestado.

Reconhecida a regularidade da conduta da ré, afasto o dever de indenizar, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais.
”

Irresignado, o autor ofertou Recurso Inominado (ID. 9466883). Em suas razões, alega a ocorrência de falha na prestação dos serviços da requerida, haja vista que o serviço não foi realizado dentro do prazo esperado. Pugna pela total procedência dos pedidos autorais.

A parte Ré apresentou Contrarrazões (ID. 9467090) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita da parte recorrente, a qual faz jus ao benefício.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que a parte requerida obteve êxito em demonstrar que o serviço contratado pela parte recorrente foi devidamente prestado dentro do prazo legal estabelecido pela RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, nesse sentido, vejamos:

“Art. 88. A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos:

III - até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias: no caso de satisfeitos, de forma conjunta, os seguintes requisitos:

a) conexão em tensão menor que 69kV, não contemplada nos incisos I e II;”

Importante salientar que não se deve confundir o prazo concedido para concordar com o orçamento do serviço e pagar para que este seja prestado, com o prazo que a concessionária tem para a execução. Como mencionado, uma vez que a EDP tinha até 365 para realizar o serviço, que foi feito 08 meses após a solicitação, não há qualquer irregularidade em sua conduta.

Com isso, entendo que não há que se falar em qualquer falha na prestação de serviços da parte requerida, tendo restado demonstrado o cumprimento da obrigação dentro do prazo legal preestabelecido pela Resolução acima mencionada.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso, vejamos:

“Assim,
não há elementos que coloquem em dúvida o cumprimento dos prazos pela requerida. Inclusive, o próprio autor informa que o serviço foi prestado.

Reconhecida a regularidade da conduta da ré, afasto o dever de indenizar, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)